Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-91.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800085-91.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: RAIMUNDA CASEMIRO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800085-91.2020.8.14.0096

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FRANCISCO DA PARÁ

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341

APELADA: RAIMUNDA CASEMIRO DE LIMA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR – OAB/PA 11.112

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Restando comprovada, a contratação de empréstimo consignado, deve ser julgada improcedente os pedidos contidos na inicial.

2. Recurso Conhecido e Provido, para se julgar improcedente a demanda.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, objetivando a reforma da sentença de id.

8151936, proferida pelo Juízo de Direito da Vara única de São Francisco do Pará que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para fins de declarar a inexistência da relação obrigacional em questão (contrato nº 5529470), bem como, para condenar em danos morais fixados em R$ 5.000,00 e dano material correspondente a devolução em dobro dos valores consignados pagos.

Consta de peça inicial (Id. 8151857) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade e foi surpreendida com um empréstimo consignado indevido, no valor de R$ 6.052,61 (72 parcelas de R$ 152,96), sem o seu consentimento, através do contrato número 5529470. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos (14 parcelas), bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez Mil Reais).

Em sentença (Id.

8151935), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para fins de declarar a nulidade do empréstimo questionado e condenar a requerida em danos morais fixados em R$ 5.000,00, além da devolução em dobro dos valores já pagos.

Irresignada, a parte demandada apresentou recurso de apelação no id. 8151945, onde alega em apertada síntese que as provas colacionadas nos autos comprovam a regularidade da contratação, sendo que o contrato objeto da presente demanda sob número: 5529470 é um refinanciamento, oriundo de uma portabilidade, solicitada pela Apelada, do contrato de número 5495701, que a mesma possuía no Banco Safra.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso para fins de reformar a sentença, julgando-se totalmente improcedente os pedidos da inicial.

Sem Contrarrazões conforme certidão de id. 8151950.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do empréstimo reclamado e condenar a parte requerida, em danos morais e materiais.

No caso em exame, a contratação do empréstimo consignado n. 5529470 foi comprovada pelo banco no id. 8151930, bem como apresentado ainda a finalidade do empréstimo para refinanciamento de dívida anterior (portabilidade do empréstimo adquirido junto ao Banco Safra), além dos documentos pessoais de identificação da parte autora (id. 8151923).

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e/ou que não recebeu os valores referentes ao empréstimo, que poderia ser facilmente demonstrada através de seu extrato bancário.

Outrossim, verifico no id. 8151930 - Pág. 2, que o contrato foi assinado pela autora, Sra. Raimunda Casemiro de Lima, cuja assinatura se assemelha com aquelas constantes da procuração (8151858 - Pág. 1) e do RG (8151858 - Pág. 3) juntados aos autos pela própria demandante.

Ademais, cabe ressaltar que o empréstimo bancário que originou o refinanciamento (portabilidade), foi devidamente quitado, conforme se verifica do comprovante de TED, no id. 8151922 - Pág. 1.

Por fim, não é sensato e nem razoável que a Apelada venha a pagar 14 meses do empréstimo que alega não conhecer, sem que haja nenhuma insurgência quanto a legalidade destes descontos perante a instituição bancária.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, para fins de reformar a sentença guerreada, julgando-se totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial.

Inverto o ônus sucumbencial, que deve ser suspenso ante a gratuidade deferida pelo Juízo de origem

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/04/2024